Tribunal: TJDFT
Processo: 0722628-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722628-40.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO EDIFICIO SEGURADORAS BRASILIA EMBARGADO: ESPÓLIO DE ISIDORO SORRENTINO REPRESENTANTE: IZADAIR CASSIA SORRENTINO D E S P A C H O Em respeito aos princípios fundamentais do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, intime-se o embargado, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões à referida pretensão aclaratória, diante da possibilidade de efeitos infringentes conforme o estabelecido no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargador ALFEU MACHADO Relator